Tribunal: TJPA
Processo: 0802667-34.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802667-34.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0802667-34.2020.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA / PA.

AGRAVANTE:
MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA

ADVOGADO
:
HALYSON
JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA (OAB/PA 29640-A)

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
NELSON
MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/PA

28181-A)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0802667-34.2020.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA / PA.

AGRAVANTE:
MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA

ADVOGADO:
HALYSON
JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA (OAB/PA 29640-A)

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
NELSON
MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/PA

28181-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id
.
9812137)
que
não
conheceu
do recurso de Apelação, em razão da intempestividade.

Nas
razões do interno (Id
.
10111620
),
aduz

o Agravante, em síntese, que a decisão monocrática de intempestividade deve ser
reformada
, uma vez que, tomou ciência da intimação da sentença expedida eletronicamente
no dia 18/04/2022, com prazo para apelação encerrando no dia 11/05/2022, sendo, portanto,
tempestivo
o Recurso. Por fim, requer que seja conhecido o Recurso de apelação e julgado o mérito.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id.
10363416
),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Considerando ser o agravante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

Não cabe retratação da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Dessa forma, o presente agravo interno não comporta provimento.

Não conheci do recurso de apelação interposto pelo agravante, pois manifesta sua intempestividade, considerando ter sido a sentença publicada em 28/03/2022, da qual o agravante tomou ciência em 07/04/2022 e o recurso protocolizado apenas em 05/05/2022, apesar do prazo ter encerrado no dia 04/05/2022.

Ressalto que a ciência da publicação resta comprovada no próprio print trazido pelo agravante em razões do interno (Id. 10111620 – fl. 05).

O recorrente alegou que
tomou ciência da intimação da sentença expedida eletronicamente
no dia 18/04/2022, com prazo para apelação encerrando no dia 11/05/2022, mas, na verdade, apesar do agravante ter mencionado que recebeu uma segunda intimação,
tomou ciência da sentença
Id 7454507
em
07/04/2022
, conforme aba de consulta do Pje.

Dessa forma, o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em 08/04/2022, esgotando-se, portanto, em
04/05/2022
. Todavia, o presente Recurso de Apelação fora protocolizado apenas em
05/05/2022
, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de agravo interno em apelação cível
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id.
9812137
)
.

É como voto.

Belém/PA6., 5 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024